Tribunal: TJDFT
Processo: 0739015-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0739015-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONDES DE SOUSA ARAUJO JUNIOR AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Defiro a gratuidade judiciária. Registre-se. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela MARCONDES DE SOUSA ARAUJO JUNIOR em face da decisão proferida na ação de repactuação de dívidas da lei do superendividamento (Lei n. 14.181/21), movida em desfavor do BANCO DE BRASILIA S/A, que indeferiu o pedido de limitação do desconto ao percentual de 30% (trinta por cento) para empréstimos consignados em folha, bem como o cancelamento das parcelas na conta corrente do autor ao fundamento de que a tutela de urgência antes da fase conciliatória afetaria indevidamente a segurança jurídica de relações contratuais, a princípio, lícitas (art. 5o, XXXVI, CF). A agravante sustenta, em suas razões recursais, que seus rendimentos líquidos estão comprometidos com dívidas, impossibilitando custear despesas básicas com a família. Conclama pela máxima proteção do consumidor e defende a possibilidade da tutela buscada em processos de superendividamento pelo risco iminente de dano irreparável à subsistência da agravante. Requer, liminarmente, a limitação dos descontos a 30% e a suspensão de débitos em sua conta corrente. Sem preparo, uma vez que é beneficiário da justiça gratuita. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto contra decisão que indeferiu a tutela antecipada (CPC 1.015, I). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido liminar, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. Conforme relatado, a agravante requer, em antecipação de tutela, a limitação dos descontos relativos a empréstimos ao percentual de 30%, bem como a suspensão de débito em sua conta corrente. A Lei n. 14.181/2021 alterou o Código de Defesa do Consumidor para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. Com as alterações na sistemática de proteção ao consumidor criou-se um procedimento especial de repactuação de dívidas, previsto no artigo 104-A e seguintes do CDC, com o objetivo de garantir o mínimo existencial do consumidor superendividado e viabilizar sua reinserção social. O procedimento é composto por duas fases, conciliatória (art. 104-A do CDC), extrajudicial ou judicial e, sem acordo, segue a via judicial para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório (art. 104-B do CDC). Além dos requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC, o processamento da ação pressupõe a demonstração da condição de superendividamento de pessoa natural, a teor do artigo 104-A do CDC, assim entendido aquele que, de boa-fé, encontra-se manifestamente impossibilitado de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação (art. 54-A do CDC). O Decreto Presidencial n. 11.150/2022 regulamentou o artigo 54-A do CDC e delimitou o mínimo existencial mensal do consumidor pessoa natural em R$ 600,00. A Nota Técnica 12/2024, elaborada pelo Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal - CIJDF deste Tribunal, com o objetivo de uniformizar o tratamento das questões atinentes ao novo procedimento, destaca haver duas correntes doutrinárias sobre a definição do "mínimo existencial" em exame. “A primeira defende que o conteúdo do mínimo existencial é determinável no caso concreto, diante das circunstâncias fáticas. De modo contrário, a segunda corrente entende que o mínimo existencial é predeterminável de acordo com o rol constitucional preferencial (HACHEM, 2013, p. 213)". Acrescenta que aqueles que defendem a definição do mínimo existencial a partir da análise do caso concreto sustentam a inconstitucionalidade ou ilegalidade do Decreto n. 11.150/2022, e como solução apontam que a solução "seria aplicar o disposto no art. 7 inciso IV, da CF, ou seja: considerar um salário-mínimo vigente como valor necessário, após o pagamento das dívidas, para a preservação do mínimo existencial”. O entendimento desta Turma se alinha com a segunda corrente, que compreende o mínimo existencial como predeterminável, e garante a aplicação do regulamentado pelo Decreto n. 11.150/2022, confira-se: "APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. CONDUTA ABUSIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. INOCORRÊNCIA. AUTONOMIA DA VONTADE.MÍNIMO EXISTENCIAL. GARANTIA. 1. A revisão e repactuação judicial de dívidas por superendividamento pressupõe a demonstração de abusividade ou onerosidade excessiva ao consumidor, que comprometa a preservação do seu patrimônio mínimo. 2. A demonstração de que a mutuária contratou livre e conscientemente, aliada à ausência de indícios de conduta abusiva dos fornecedores, impede o deferimento do pedido de repactuação da dívida, por superendividamento, mormente quando sequer comprovado o comprometimento do seu mínimo existencial. 3. Vigora no ordenamento jurídico pátrio o princípio da presunção de constitucionalidade das leis e dos atos normativos, segundo o qual toda espécie normativa, incluindo o Decreto n. 11.150/2022, nasceu de acordo com a Constituição Federal. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1892083, 0723625-63.2022.8.07.0007, Relator (a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/07/2024, publicado no PJe: 14/08/2024.)" "APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS INSTITUÍDO PELA LEI N. 14.181/21. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL DEFINIDO NO DECRETO N. 11.150/22. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pelo autor contra sentença que, nos autos da ação repactuação de dívidas, extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, por ausência de demonstração do comprometimento do mínimo existencial. 2. O superendividamento pressupõe o comprometimento do mínimo existencial, que, por sua vez, foi regulamentado pelo Decreto n. 11.150/22. Segundo o artigo 3o do referido ato normativo, com redação dada pelo Decreto n. 11.567/23, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$600,00 (seiscentos reais). 3. Embora pendam ações questionando a constitucionalidade do dispositivo, não há, por ora, decisão com declaração definitiva a respeito da matéria, motivo pelo qual o parâmetro estabelecido deve ser aplicado aos casos pertinentes, em homenagem ao princípio da presunção de constitucionalidade das normas. 4. Da análise dos elementos coligidos aos autos, verifica-se não haver violação ao mínimo existencial do autor/apelante. No contracheque juntado com a inicial, referente ao mês de outubro de 2022, verifica-se que a parte apelante percebia à época rendimentos brutos de R$10.803,67 (dez mil oitocentos e três reais e sessenta e sete centavos). Sobre tais rendimentos, conforme relação juntada aos autos, há descontos decorrentes de 3 (três) empréstimos consignados na monta total de R$5.282,46 (cinco mil duzentos e oitenta e dois reais e quarenta e seis centavos) e de outros 2 (dois) empréstimos descritos como crédito pessoal público com parcelas mensais somadas de R$1.476,99 (mil quatrocentos e setenta e seis reais e noventa e nove centavos). Assim, considerando a renda da autora, os descontos sobre ela efetuados e as diretrizes para o cálculo do mínimo existencial expostas no Decreto n. 11.150/22, não há como, nos termos da lei, afirmar que a autora/apelante esteja com seu mínimo existencial comprometido. 5. Ante a ausência de demonstração do comprometimento do mínimo existencial, fundamento inafastável para obtenção da repactuação de dívidas compulsória baseada em superendividamento (art. 54-A, § 1o, do CDC), escorreita a sentença que julgou improcedente o pedido por ausência de fundamento legal e extinguiu o feito com suporte no art. 487, VI, do CPC. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1816928, 0719321-15.2022.8.07.0009, Relator: SANDRA REVES, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no DJE: 4/3/2024)". O comprometimento do mínimo existencial para fins de recebimento da petição inicial deve ser aferido a partir das assertivas apresentadas pelo autor na petição inicial. A agravante, com renda mensal bruta de R$ 11.290,62 e líquida de R$ 6.169,68 (set./24 - ID 224139149 na origem), mesmo com o desconto de três empréstimos constituídos com o Banco do Brasília S/A, montante que supera o limite estabelecido pelo Decreto n. 11.150/2022 e superior a 3 salários-mínimos. Salutar esclarecer que o mínimo existencial não se confunde com o valor necessário para manter o padrão de vida anterior à situação de superendividamento. Nesse sentido, confira-se trecho da Nota Técnica 12/2024- CIJDF/TJDFT: "De qualquer forma, o mínimo existencial não se confunde com o valor mínimo para a manutenção do padrão de vida da parte antes (ou durante) o superendividamento. Não há qualquer direito subjetivo nesse sentido e, obviamente, esse não é o escopo da lei. A sobrevivência, de forma digna, não pode ser traduzida com eventuais benesses ou privilégios adquiridos em determinada época, com outras condições financeiras. O que se preserva, repita-se, é a subsistência digna e não o padrão de vida anterior, que certamente deve ser diminuído em decorrência da crise financeira acometida". A ausência de demonstração da situação de superendividamento, ou seja, do comprometimento do mínimo existencial no parâmetro objetivo (R$ 600,00 – art. 3o Decreto Presidencial n. 11.150/2022) que, ao menos no momento, segue em vigor, inviabiliza o pedido antecipatório em exame. Anoto a discussão do tema nas ADPFs 1.005. 1.006 e 1.097 do STF. Esclareço, por fim, indevida a limitação dos descontos na remuneração da agravante com fundamento na tese firmada no Tema 1.085 do STJ: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Pelas mesmas razões, não há fundamento para a suspensão dos descontos realizados na conta corrente do autor. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se os agravados para responderem o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator